Tribunal: TJES
Processo: 0009361-52.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009361-52.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BOLONHA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
C
ESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
diante da r. sentença de fls. 206/210, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito” movida em seu desfavor pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BOLONHA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos reconvencionais, nos seguintes moldes:

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC:

I) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito de restituição de quantia paga em favor do condomínio autor, ante o reconhecimento da ilegalidade da metodologia de cobrança consubstanciada na multiplicação da quantidade de economias – unidades autônomas – pelo valor do consumo mínimo faturável, cuja ilegalidade e procedência abarcam, tão somente, os faturamentos realizados nos meses em que houve cobrança de valores a maior da parte autora pela ré, evidenciados na planilha de fl. 76/77 – valores positivos informados na última coluna da planilha;

I.i) Os valores deverão ser restituídos de forma simples, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

II) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral consubstanciado em obrigação de fazer.

Nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC, JULGO EXTINTA, sem resolução de mérito, a reconvenção.

Com relação à primeira ação, movida pelo condomínio autor, considerando que ambas as partes foram sucumbentes, sendo que a parte autora sucumbiu parcialmente em um dos pedidos e totalmente no outro, CONDENO as partes ao pagamento de custas processuais na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para a parte autora e 25% (vinte e cinco por cento) para a parte requerida.

Outrossim, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, FIXO os honorários devidos ao(à)(s) advogado(a)(s)/defensor(a)(es)(as) da parte autora ao equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, enquanto, em favor do(a)(s) advogado(a)(s)/defensor(a)(es)(as) da parte requerida, FIXO em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, ante a ausência de proveito econômico à referida pessoa.

No que se refere à reconvenção, CONDENO a parte reconvinte ao pagamento das custas respectivas, e, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, FIXO os honorários devidos ao(à)(s) advogado(a)(s)/defensor(a)(es)(as) da parte reconvinda em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, ante a ausência de condenação em quantia e de proveito econômico em favor de quem quer que seja, destacando-se o fato de que foi a própria parte reconvinte quem deu causa à reconvenção.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 221/235, a
C
ESAN,
em resumo, alega que merece procedência o pedido reconvencional, vez que “com o afastamento da metodologia de cobrança reconhecida como ilegal, obrigatoriamente com base na própria jurisprudência do TJES, para apuração do valor real apurado no único hidrômetro do condomínio, necessário se faz o recálculo em m3 (metros cúbicos) dos valores pagos durante o período de dezembro de 2008 a outubro de 2018, apurando efetivamente se há crédito em favor do Recorrido, ou se ocorreu pagamento a menor, devendo a CESAN ser ressarcida” (fl. 227).

Em breve histórico, o condomínio autor ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito”, em face da
C
ESAN
,

afirmando que se constitui como um condomínio residencial de 37 (trinta e sete) unidades e com um único hidrômetro instalado.

Sustenta que apesar da existência de aparelho capaz de auferir o real consumo do condomínio, a requerida realiza o cálculo do consumo de forma inidônea, ou seja, multiplica o número de unidades pelo consumo de 10m3 (dez metros cúbicos).

Quanto à forma de cobrança levada a efeito pela requerida, observa-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial nº 1166561/RJ, julgado sob rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)”

Do inteiro teor do julgado supramencionado extrai-se que
:

“De início, a Lei nº 6.528/78 e, sucessivamente, a Lei nº 11.445/2007 instituíram a cobrança do serviço de fornecimento de água por tarifa mínima, como forma de garantir a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico.

Essa modalidade de tarifação permite aos concessionários a cobrança de um valor mínimo pela prestação do serviço público de fornecimento de água, ainda que o consumo aferido tenha sido inferior ao determinado na tarifa mínima.

Ao que se tem, a tarifa mínima é a concreta aplicação do princípio da função social no serviço de fornecimento de água, pois permite aos usuários mais pobres um consumo expressivo de volume de água a preços módicos e, ao mesmo tempo, proporciona a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema, já que o custo desse tipo de subsídio é diluído em função da cobrança da tarifa mínima de água.

Dessa forma, o consumo de água em volume inferior ao estipulado como necessário para a manutenção do sistema de fornecimento de água, deverá ser sobre-tarifado, ainda que o volume consumido não corresponda à tarifa cobrada.

(...).

Em que pese o entendimento acima firmado, a hipótese dos autos versa sobre questão diversa, consistente na possibilidade da concessionária cobrar de determinado condomínio, a título de contraprestação pelo serviço de fornecimento de água, o valor da tarifa mínima multiplicado pelo número de economias existentes.

Em casos tais, admitir-se o cálculo da tarifa mínima em função do número de economias, identificadas como o número de unidades residenciais do condomínio, importa presumir a igualdade de consumo de água pelos condôminos, obrigando os que consumiram aquém do mínimo, não só a pagar a diferença necessária à consecução dos fins sociais do serviço público de saneamento básico, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária, mas também a concorrer no pagamento devido pelos usuários que consumiram água para além do limite mínimo de consumo.

Trata-se, além, de pretensão recursal que não encontra amparo legal.

Lado outro, a adoção do critério pretendido pela recorrente, levando em consideração o número de economias residenciais, com a consequente presunção de consumo mínimo para cada economia, culmina por violar o princípio da modicidade das tarifas.

(...).

Mais ainda, se a relação jurídica se estabelece tão somente com o condomínio usuário do serviço público de fornecimento de água, o cálculo da tarifa, com desprezo do volume de água efetivamente registrado, implica a cobrança em valor superior ao necessário para cobrir os custos do serviço, configurando enriquecimento indevido por parte da concessionária.

(...).”

Em sendo assim, exigir que cada unidade, independentemente do único hidrômetro instalado, tenha que suportar o pagamento da tarifa mínima, é como estabelecer uma espécie de consumo presumido em um imóvel em que há um hidrômetro para medir o consumo.

Somente na ausência de medidores é que o consumo poderá ser estimado em função do consumo médio presumido, com base em atributo físico do imóvel ou outro critério estabelecido.

Todavia, considerando a instalação, no condomínio autor, de apenas um hidrômetro para medir o consumo de água de todas as unidades imobiliárias autônomas (salas comerciais), não se afigura hígido pretender cobrar a tarifa mínima de cada unidade como se houvesse um hidrômetro individualizado para as mesmas.

Destarte, tendo em vista que a demandada é responsável pela instalação independente de hidrômetros em unidades componentes da mesma edificação, revela-se ilícita a cobrança baseada na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades (economias), já que o procedimento escorreito, na hipótese, consiste no faturamento pelo volume registrado no hidrômetro.

Todavia, conforme esclarecido pela r. sentença de primeiro grau, “caso fosse utilizada a metodologia correspondente à multiplicação do consumo efetivamente registrado no único hidrômetro através do qual se dá o atendimento do condomínio autor, conforme postulado pela parte autora na peça inicial, considerando-se o edifício como apenas 01 (uma) economia, e utilizando-se as tarifas aplicáveis às diversas faixas de consumo, cuja legalidade é reconhecida normativa e jurisprudencialmente, o condomínio requerente pagaria, na maioria dos meses passados, mais do que foi efetivamente pago”.

Tal consequência, ao contrário do que restou consignado na r. sentença de primeiro grau, revela-se inafastável, sob pena de se considerar ilegal a metodologia tão somente quando desfavorável ao tomador do serviço, o que não é possível.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CESAN. COBRANÇA SERVIÇO FORNECIMENTO ÁGUA ESGOTO. RECONVENÇÃO PLEITEANDO REVISÃO DOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA. SÚMULA Nº 407 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1 - Trata-se de Ação de Repetição de Indébito ajuizado pelo Condomínio do ED. Dulce Santos Silva, que contém 21 (vinte e uma) unidades, sob a alegação de que como somente foi instalado um hidrômetro para medição do consumo de água, a CESAN não estaria respeitando o consumo real aferido para cobrança do serviço, mas aplicando a cobrança mínima de 210 m3 (10 m3 X 21) quando o consumo real não alcança tal patamar. 2 - Como a presente demanda foi embasada na alegação de que a CESAN estaria realizando cobrança indevida, com base de cálculo ilegal apurado sobre o consumo presumido, deve ser considerada idônea a apresentação de reconvenção na qual a CESAN apresenta um verdadeiro contra-ataque pleiteando que os cálculos impugnados sejam realizados com utilização da tabela progressiva, já prevista na legislação de regência e na Súmula nº 407 do Superior Tribunal de Justiça. 3 - Com relação ao período analisado, não obstante a alegação ter sido limitado na inicial entre os anos de 2014 a 2018, observa-se na peça de ingresso que a própria parte sustenta que deve ser aplicado ao caso a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, conforme já teria sido decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº 1.113.403/RJ. 4 - O laudo pericial apresentado às fls. 339/342 foi claro e objetivo, respondendo aos quesitos apresentados pelas partes de forma coerente e inclusive apresentando esclarecimentos às fls. 452/455. Assim, verificado que o laudo pericial responde satisfatoriamente aos quesitos indagados pelas partes, balizado na documentação constante dos autos e apresentando de forma objetiva e coerente conclusão sobre o objeto principal da lide posta em juízo, a regularidade da cobrança da tarifa de água e esgoto pela CESAN, não há como reconhecer a nulidade alegada. 5 - O principal argumento trazido pela Apelante em sua peça inicial, de que a CESAN considerando as 21 unidades do Condomínio autor, no decorrer de 30 dias, caso o condomínio não ultrapasse o consumo registrado de 210m3, mesmo assim, a requerida efetuará a cobrança de 210m3, não condiz com a realidade apurada na perícia. Digo isso, pois, conforme se verifica na planilha constante das fls. 349/350, em vários meses constatamos faturamento referente a valores inferiores aos 210m3, como por exemplo nos meses de 02/2009 cujo faturamento foi referente a 196m3, mês 04/2009 de 203m3, mês 01/2012 de 197m3, mês 12/2012 de 196m3, dentre outros. Fato que se verifica, inclusive, em várias contas juntadas pelo próprio condomínio às fls. 32/80. 6 - Em função do pedido reconvencional, o expert realizando seus cálculos tomando como base a tabela progressiva apurou que, no período analisado, houve cobrança a menor pela CESAN. 7 - O c. STJ pacificou o entendimento, em sede de recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, de que é ilegal a cobrança de tarifa de água pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando existir um único hidrômetro no local. 8 - Todavia, mesmo sendo reconhecido que a CESAN somente pode realizar a cobrança do serviço com base no consumo real aferido, inegável que em seus cálculos podem ser realizados com a utilização da tabela progressiva. Esse entendimento já se encontra sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado de Súmula nº 407 reverbera o entendimento de que é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. 9 - Não está caracterizada a ofensa à legislação consumerista alegada, art. 39, incisos V e X do CDC, pois, se a intenção do consumidor é pagar sua água pelo consumo efetivamente aferido - afastando-se, portanto, do critério da estimativa -, não pode rechaçar, também, a tarifa progressiva aplicada pela concessionária, sob pena de querer de beneficiar apenas do que há de melhor nos 2 (dois) métodos, o que não é admitido pela legislação e tampouco pela jurisprudência do STJ. 10 - Apelação conhecida e improvida. (TJES; AC 0026101-76.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/03/2022; DJES 01/04/2022)

Nesse sentido encontra-se, também, o enunciado da Súmula 407 do STJ:
"É legítima a cobrança da tarifa de água, fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo."

Ainda consoante entendimento do STJ,
"é irrelevante, para cobrança da tarifa progressiva, o número de unidades existentes no condomínio, porque: (I) existe um único hidrômetro auferindo o consumo global de água; (II) a tabela progressiva será aplicada proporcionalmente ao consumo total medido, ou seja, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido. (EDcl no REsp 625.221/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 25/05/2006, p. 158)

Uma vez acolhido o pleito autoral de restituição dos valores pagos indevidamente pelo condomínio autor com base no consumo real e sendo lícia a cobrança por faixas de consumo, tal metodologia de cálculo deve incidir sobre todo o período de cobrança que é objeto da presente ação, respeitada a incidência de eventual prescrição, independente do alcance de saldo positivo ou negativo em relação ao requerente, sob pena de flagrante desequilíbrio contratual.

Desse modo, merece acolhimento o recurso interposto pela concessionária, a fim de que seja promovido o recálculo da tarifa com base no consumo real, com o propósito de aferir a existência de saldo positivo em relação à
CESAN
.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO HIDRÔMETRO INDIVIDUAL NECESSIDADE DE COBRANÇA COM BASE NA TARIFA PROGRESSIVA APLICADA SOBRE O CONSUMO REAL FORMA DE TARIFAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO LOCAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O Condomínio Apelante ajuizou a presente demanda pretendendo o reconhecimento da irregularidade da tarifação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto pelo número de economias (unidades), diante da existência de 01 único hidrômetro. 2 - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, sob o rito dos recursos repetitivos, sobre a ilegalidade da apuração do valor das faturas de água e esgoto tomando como base de cálculo a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, em condomínios que possuem apenas um hidrômetro. 3 - Sendo reconhecida a ilegalidade da cobrança pela metodologia de multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades, deve ser utilizada tão somente a cobrança pela tabela progressiva com base no consumo real, conforme expressamente pleiteado pela CESAN em sede de reconvenção. 4 - Aplicando-se a tabela progressiva no período informado na exordial, concluiu a prova pericial que, na verdade, o Condomínio possui um débito para com a CESAN. 5 - Não há razão para desconsiderar a prova pericial produzida, vez que tão somente utilizou o método reconhecidamente lícito pelo Superior Tribunal de Justiça para tarifação, sendo, ainda, o método requerido pelo próprio autor. 6 - A deliberação nº 3508/2009, que aprova o regulamento dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, define como será realizado o faturamento das contas, apontando que será considerado como volume de esgotos coletados o correspondente ao de água fornecida ou aquele atribuído à unidade de consumo pela CESAN . 7 - A adoção de critério de cobrança amparado na legislação estadual, sendo legal a cobrança realizada. 8 - Recurso conhecido e desprovido , com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170056105, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de acolher o pleito reconvencional formulado pela apelante, remetendo-se à liquidação da sentença a promoção do recálculo do consumo de água do condomínio autor pela metodologia do consumo real conforme tabela vigente à época, com o propósito de apurar a relação de débito e crédito entre as partes.

Na sequência, procedente o pedido reconvencional, condeno o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da eventual condenação da parte reconvinda, a ser apurada em liquidação de sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

CIVIL/PROCESSO CIVIL
–
APELAÇÃO
–
SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO –
COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA –
UNIDADES RESIDENCIAIS –

–
INSTALAÇÃO DE APENAS UM HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO
–
COBRANÇA EXCESSIVA
–
PEDIDO RECONVENCIONAL – ACOLHIMENTO –
NECESSIDADE DE RECÁLCULO SOB A METODOLOGIA DEFINIDA PELA SENTENÇA
–
RECURSO
CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial nº 1166561/RJ, julgado sob rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido
“
de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.”

2
.
Como a ré instalou no Condomínio autor apenas um hidrômetro para medir o consumo de água de todas as unidades imobiliárias autônomas, não se afigura lícito pretender cobrar a tarifa mínima de cada sala como se houvesse um hidrômetro individualizado para as mesmas. Isto porque, a demandada é responsável pela instalação independente de hidrômetros em unidades componentes da mesma edificação.

3
.
Uma vez acolhido o pleito autoral de restituição dos valores pagos indevidamente pelo condomínio autor com base no consumo real e sendo lícia a cobrança por faixas de consumo, tal metodologia de cálculo deve incidir sobre todo o período de cobrança que é objeto da presente ação, respeitada a incidência de eventual prescrição, independente do alcance de saldo positivo ou negativo em relação ao requerente, sob pena de flagrante desequilíbrio contratual.

4.
Merece acolhimento o recurso interposto pela concessionária, a fim de que seja promovido o recálculo da tarifa com base no consumo real, com o propósito de aferir a existência de saldo positivo em relação à
CESAN
.

5
.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.